Tribunal: STF
Processo: HC 112197
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
Habeas corpus. 2. Tribunal do júri. Nulidade. Ausência de quesito referente à tese defensiva de desistência voluntária. Não ocorrência. Resposta positiva dos jurados ao quesito da tentativa. 3. Constrangimento ilegal não caracterizado. 4. Ordem denegada.